Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-81.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004434-81.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. OBSTRUÇÃO À CONCLUSÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 267042832, na reclamação no 1004434-81.2024.8.11.0037, do Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de ato ilícito; - procedimento adotado com observância a resolução da ANEEL; - dano moral inexistente.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da situação fática.

Relataram os Consumidores/Recorridos que no mês de outubro/2019, compareceram a agência da Recorrente, solicitando administrativamente, a remoção de 2 (
dois
) postes e da rede de energia que estavam passando dentro de sua propriedade.

A Recorrente, por sua vez, sustenta que a instalação do poste ocorreu de forma regular e em conformidade com as normas vigentes. Afirma, ainda, que a remoção dos postes foi realizada exclusivamente a pedido dos próprios autores, e que a cobrança pelo deslocamento da rede de energia e dos postes, no valor de
R$ 3.235,71
(
três mil duzentos e trinta e cinco reais, e setenta e um centavos),

foi realizada em plena

conformidade com as normas das

Resoluções no 414/2010
e

1.000/2021-ANEEL
.

- da complexidade.

No caso, a única prova do obstáculo à construção é uma única foto do imóvel em construção (
id. 267042817
).

No caso, impossível concluir, que os referidos postes obstruíam, ou não, a continuidade da construção.

Verifica-se, que os referidos componentes estão instalados na calçada, e qualquer conclusão de irregularidade, demanda perícia de engenharia (
civil/elétrica
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de impossibilidade à conclusão do imóvel.

- do cabimento de perícia.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018)
, indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

Desta feita, reconheço de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

- da vedação à decisão surpresa.

No caso, as determinações contidas nos art’s. 9o, 10 e 933 do CPC, revelam-se incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), especialmente ante a inexistência da fase saneadora.

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.”

“CONCLUSÃO N.o 22/1a TR-TJMT: PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.”

“...

No presente caso, a decisão foi motivada adequadamente, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que se entendeu cabível à hipótese. Efetivamente, não há de se falar em vício no julgado ou em negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato do acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. ...”
(STJ – 4a T - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.587.128/MG - rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 6/11/2019).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE MATO GROSSO. ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA.
DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO. DESPACHO SANEADOR. RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
PRELIMINARES REJEITADAS.

FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. DOCUMENTO EXIGIDO E RECONHECIDAMENTE NÃO ENTREGUE.

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. A decisão sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.
2. A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em decisão surpresa por ausência de despacho saneador. Matéria eminentemente de direito e documental que autoriza o julgamento antecipado da lide.
3. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, reconhece a não entrega de um dos documentos exigidos, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1071508-37.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 19/10/2023 - DJE 22/10/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE SUPOSTO ERRO NA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE DE REAL VALOR (URV). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA “NÃO SURPRESA”. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ART. 10 DO CPC COM O SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMO AD QUEM. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI No 15.668, DE 1o.6.2006. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA ENTRE A LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJGO – 2a TR – RI no 5635686-70.2019.8.09.0051 – rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto – j. 2/12/2020). Grifei.

“Ementa: Recurso Inominado. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NÃO SURPRESA (ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 3a TR – RI no 0001869-89.2021.8.16.0147 – rel. Juiz JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO – j. 06.06.2022).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA
. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL COM BASE EM FUNDAMENTO SOBRE O QUAL NÃO FOI OPORTUNIZADO MANIFESTAÇÃO.
PROEMIAL AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 161 DO FONAJE.
PLEITO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. VEDAÇÃO LEGAL. ADEMAIS, DOCUMENTOS QUE APENAS RATIFICAM A SENTENÇA PROFERIDA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC – 2a TR – RI no 0301668-73.2015.8.24.0062 – rel. Juiz São João Batista – j. 23/06/2020).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
JULGO PREJUDICADO o recurso, para:
a.1)
declarar nula a sentença;

a.2)
reconhecer de ofício, a incompetência
desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.

b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a(s) parte(s) Recorrida(s) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;

b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025